Tribunal: TJMT
Processo: 1013020-92.2024.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013020-92.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[CLEIDIANE NEVES ALVES DA FONSECA - CPF: 058.740.881-21 (APELANTE), TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA - CPF: 044.241.551-61 (ADVOGADO), JEFFERSON DOUGLAS DOS SANTOS SOUSA - CPF: 046.195.911-90 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO PORCINO DA COSTA JUNIOR - CPF: 704.480.861-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDER DE CAMPOS SILVA - CPF: 021.303.371-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDIANE NEVES ALVES DA FONSECA - CPF: 058.740.881-21 (TERCEIRO INTERESSADO), TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA - CPF: 044.241.551-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Irresignação do réu.
Materialidade e autoria comprovadas. Depoimentos policiais coerentes. Circunstâncias da prisão em flagrante. Quantidade significativa de droga e apetrechos típicos do tráfico. Inaplicabilidade do princípio
in dubio pro reo
.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta por acusado condenado a 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, em regime aberto, por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 c/c art. 29 do CP), com fundamento em insuficiência probatória.

2.

A defesa requer a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo e no art. 386, VII, do CPP.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se as provas constantes dos autos são suficientes para fundamentar a condenação pelo delito de tráfico de drogas, à luz do princípio do in dubio pro reo.

III.
Razões de decidir

5.

A materialidade do delito está comprovada por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo pericial e termo de apreensão, os quais atestam a apreensão de 545g de maconha e instrumentos associados ao tráfico.

6.

A autoria está demonstrada pelas declarações firmes e coerentes dos policiais militares, que flagraram o réu manipulando a droga no interior da quitinete, sendo este um meio de prova idôneo quando em consonância com os demais elementos dos autos, conforme jurisprudência consolidada.

7.

As circunstâncias da prisão em flagrante, a quantidade significativa de droga apreendida (545 gramas de maconha) e a presença de apetrechos típicos do tráfico (balança de precisão, papel de seda, fitas adesivas, sacos plásticos, faca de serra e papel filme) são elementos que, analisados em conjunto, confirmam a finalidade de mercancia.

8.

Os depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência são idôneos para sustentar a condenação criminal, conforme o Enunciado Criminal no 8 do TJMT, especialmente quando harmônicos com as demais provas dos autos.

9.

O princípio do in dubio pro reo somente se aplica quando as provas produzidas nos autos não são suficientes para formar o convencimento do julgador, o que não ocorre no presente caso, em que o conjunto probatório é sólido e harmônico.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas. 2. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos com as demais provas dos autos, são idôneos para sustentar a condenação criminal. 3. O princípio do in dubio pro reo não tem aplicabilidade quando o conjunto probatório é sólido e harmônico, demonstrando a materialidade e autoria delitivas."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput; CP, art. 29; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Criminal n. 1001786-55.2020.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Câmaras Isoladas Criminais, j. 16/04/2025; STJ, AgRg no HC 931.390/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Jefferson Douglas dos Santos Sousa
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1013020-92.2024.8.11.0042 pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, pelo delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 c/c art. 29 do Código Penal.

Em síntese, o apelante alega insuficiência probatória para a condenação, sustentando que não há nos autos provas incontestáveis de que estivesse realizando o tráfico de drogas. Invoca o princípio do
in dubio pro reo
, argumentando que não cabe à defesa provar a inocência do acusado, mas sim à acusação comprovar a culpabilidade. Requer, assim, sua absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (Id. 286255510).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. 286255513).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, opinou pelo improvimento do recurso, com o seguinte sumário:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA PELA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTÁVEIS – PALAVRA SEGURA DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO - TESTEMUNHO DE POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA IDÔNEO (PRECEDENTE STJ) - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
(Id. n. 295751350).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
da apelação.

Como relatado,
Jefferson Douglas dos Santos Sousa
foi condenado à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, pelo delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 c/c art. 29 do Código Penal.

Irresignado, o apelante alega insuficiência de provas para sua condenação, sustentando que não há nos autos provas incontestáveis de que estivesse realizando o tráfico de drogas, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

No dia 29 de junho de 2024, por volta das 20h40min, na rua 55, n.o 27 (quitinete), bairro Altos da Serra, nesta cidade de Cuiabá-MT, os denunciados CLEIDIANE NEVES ALVES DA FONSECA e JEFFERSON DOUGLAS DOS SANTOS SOUSA, agindo em coautoria e unidade de desígnios, foram presos em flagrante delito por guardarem, terem em depósito e prepararem drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta nos autos que a equipe da polícia militar foi acionada, via CIOSP, após recebimento de denúncia anônima de que na quitinete situada na rua 55, n.o 27, no bairro Altos da Serra, nesta capital, havia pessoas manuseando drogas, pois era possível ouvir marretadas no entorpecente. Com base nessas informações, a equipe policial dirigiu-se até o endereço indicado na denúncia; ao se aproximarem do local, deixaram a viatura afastada e seguiram a pé. Em seguida, constataram que era um conjunto de cinco quitinetes sem muro, com acesso livre. Ato contínuo, ouviram um barulho que vinha da primeira quitinete, ao passo que foi visualizado pela fresta da janela o ora denunciado Jefferson Douglas tentando comprimir 01 (um) invólucro de substância análoga a maconha. Diante da situação de flagrante verificada, os policiais entraram na quitinete, cuja porta estava apenas encostada e encontraram também a denunciada Cleidiane ao lado de Jefferson. Procedidas buscas no interior da quitinete, os agentes localizaram 03 (três) porções pequenas análoga a maconha dentro de uma tupperware em cima do armário e, ao lado de Jefferson, havia uma mochila contendo 01 (uma) balança, 01 (uma) caixa com papel de seda, 01 (um) rolo de insulfilme usado 01 (um) pacote de sacos plásticos pequenos tipo “geladinho”, 02 (duas) fitas e 01 (uma) faca.

O laudo pericial n.° 311.3.10.9067.2024.187551-A01, acostado no Id. 162660722, atestou que os materiais apreendidos, sendo 04 (quatro) porções de material vegetal, compacto, seco, de tonalidade castanho esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, a maior delas envolta por filme plástico de cor marrom, duas das menores cada qual envolta por fragmento de filme plástico transparente, e uma delas parcialmente envolta por fragmento de filme plástico transparente, com massa bruta de 545 g (quinhentos e quarenta e cinco gramas), apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis Sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus constituintes o canabinóide THC (tetrahidrocanabinol), substâncias entorpecentes, capazes de causarem dependência física e psíquica, ambas consideradas entorpecentes conforme Portaria n.o 344/98 da AVS/MS e suas atualizações. Outrossim, o referido laudo pericial também atestou que os resquícios encontrados na faca metálica serrilhada de cabo plástico de cor vermelha e na balança eletrônica de cor branca e marca “Belakaza”, apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis Sativa L. (MACONHA). Interrogada na delegacia (Id. 162660696), a denunciada Cleidiane reservou-se ao seu direito de permanecer em silêncio. Já o denunciado Jefferson Douglas, quando interrogado na delegacia (Id. 162660694), negou a propriedade das drogas, bem como qualquer envolvimento com o tráfico de drogas; alegou que estava no local somente para ajudar Cleidiane “amassar” a droga. Em consulta aos seus antecedentes criminais, verificou-se que a denunciada Cleidiane ostenta condenação específica pelo crime de tráfico de drogas, a teor do executivo de pena n.° 0027247-17.2018.811.0042. Destarte, as circunstâncias do flagrante descortinam claramente que as drogas apreendidas pertenciam aos ora denunciados e eram destinadas ao comércio criminoso, restando evidente a existência de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria na prática do crime de tráfico de drogas, aptas a ensejarem a instauração de procedimento criminal em desfavor deles. Pelo exposto, o Ministério Público denuncia CLEIDIANE NEVES ALVES DA FONSECA e JEFFERSON DOUGLAS DOS SANTOS SOUSA, ambos como incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 c/c art. 29 do Código Penal, aplicando a denunciada CLEIDIANE a agravante do art. 61, inciso I, do Código Penal. Ademais, este órgão ministerial requer, uma vez autuado, sejam instaurado o devido processo legal, com a notificação dos denunciados para apresentarem defesa prévia e serem processados nos demais termos do rito procedimental estabelecido no art. 55 e seguintes da referida lei, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo arroladas, devendo a ação penal ser julgada totalmente procedente, com o fim de condená-los nas penas dos dispositivos mencionados.

(Id. 286255351).

Contudo, após análise detida dos autos, verifico que o recurso não merece provimento.

A
materialidade
do delito está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 286254865), boletim de ocorrência (Id. 286254866), termo de exibição e apreensão (Id. 286254867) e, em especial, pelo laudo pericial n° 311.3.10.9067.2024.187551-A01, que atestou que os materiais apreendidos, consistentes em 4 (quatro) porções de material vegetal com massa bruta de 545g (quinhentos e quarenta e cinco gramas), apresentaram resultado positivo para
Cannabis Sativa L
. (maconha). (Id. 286254887).

Quanto à
autoria
, embora o apelante negue envolvimento com o tráfico de drogas, as provas produzidas nos autos são consistentes e convergem para sua condenação.

O policial militar Antonio Porcino da Costa Junior, na fase do inquérito policial, declarou:

Que, estando de serviço e como comandante da Guarnição PM Bosque 01, foram acionados via CIOSP, o qual relatou que receberam ligação em que um delator, que não quis se identificar, disse que pessoas estariam manuseando drogas dentro de uma kitinet localizada na Rua 55, no 27 do Bairro Altos da Serra, pois segundo delator teria escutado marretada na droga; Que, diante da denuncia o depoente e sua equipe se dirigiu ao local; Que, deixaram a viatura um pouco afastada e seguiram a pé; Que, ao chegarem constataram que se trata aproximadamente de 5 kitinets, as quais não tem muro e há acesso livre ao terreno; Que, ao se aproximarem logo escutaram um barulho vindo da primeira kitinet, oportunidade em que Sd De Campos olhou pela fresta da janela veneziana e viu o conduzido Jefferson Douglas , tentando comprimir um invólucro no formato, similar aos de maconha que são introduzidos em partes íntimas; Que, imediamente entraram no local, pois a porta estava apenas encostada; Que, ao lado de Jefferson Douglas a conduzida Cleidiane Neves presenciava o fato; Que, apreenderam o material e logo verificaram se tratar de maconha; Que, realizarm busca e encontraram mais três porções pequenas, dentro de uma tapuwer em cima do armário; Que, ao lado de Jefferson havia uma mochila e dentro dela tinha uma balança de pesagem, uma caixa de pacote de ceda de preparo da droga, um rolo de insulfime usado e um pacote de saco plástico pequeno tipo de geladinho
(
Id.
286254869).

E, ouvido em juízo, Antonio Porcino reiterou a narrativa, alegando:

[...] os vizinhos, os populares que passavam na rua, estavam ouvindo uma marretada, fomos averiguar, aí chegamos lá numa quitinete, [...] não tinha muro, não tem grade, [...] nós adentramos pela fresta da janela e nós conseguimos avistar eles, principalmente o rapaz aí, o rapaz, aí ele tava, ele tava macetando dando marretada na droga, aí dentro do fato a gente a porta tava aberta, só empurramos, demos a cara com eles [...] da rua dava para ouvir o barulho, tava bem alto [...] na mão do rapaz estava a droga, a marreta, e ela estava, tipo, embalando. Ele tava ali batendo com essa marreta ali amassando a droga. [...] eles comprimem ela no formato que que caiba, né? Na região, aqui nas partes íntimas é um formato certinho.
(Id. 286255419).

Esse depoimento é corroborado pelas declarações do policial Alexsander de Campos Silva prestadas na fase administrativa:

Que, estando de serviço e compondo a Guarnição PM Bosque 01, em companhia do 2 Sgt. Porcino, foram acionados via CIOSP, o qual relatou que receberam ligação em que um delator, que não quis se identificar, disse que pessoas estariam manuseando drogas dentro de uma kitinet localizada na Rua 55, no 27 do Bairro Altos da Serra, pois segundo delator teria escutado marretada na droga; Que, diante da denuncia o depoente e sua equipe se dirigiu ao local; Que, deixaram a viatura um pouco afastada e seguiram a pé; Que, ao chegarem constataram que se trata aproximadamente de 5 kitinets, as quais não tem muro e há acesso livre ao terreno; Que, ao se aproximarem logo escutaram um barulho vindo da primeira kitinet, oportunidade em que depoente olhou pela fresta da janela veneziana e viu o conduzido Jefferson Douglas , tentando comprimir um invólucro no formato, similar aos de maconha que são introduzidos em partes íntimas; Que, imediamente entraram no local, pois a porta estava apenas encostada; Que, ao lado de Jefferson Douglas a conduzida Cleidiane Neves presenciava o fato; Que, apreenderam o material e logo verificaram se tratar de maconha; Que, corrobora com a oitiva do condutor conforme narrativa do boletim de ocorrência
(
Id. 286254870).

Já o apelante, na delegacia de polícia, declarou:

Que, o interrogado não sabe porque Cleidiane esta lhe jogando o BO, pois apenas foi na casa dela ajudar ela a amassar a maconha; Que, apenas seguiu a ordem dela, mas não sabe o que ela ia fazer com a droga e esta arrependido de ter ido ajuda-la
(Id. 286254873
– Pág. 2/3)

Embora a corré Cleidiane tenha permanecido em silêncio, quando interrogada na delegacia de polícia (Id. 286254873), e, ainda, que ambos os réus tenham negado os fatos quando interrogados em juízo (Id.
286255419), o conjunto probatório afasta a pretensão apresentada pelo apelante.

Isso porque,
o crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal, conforme o
Enunciado Criminal no 07 do TJMT
:

O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

No caso, ficou comprovado que os acusados mantinham em depósito/guardavam maconha em quantidade significativa (540g), além de possuírem apetrechos típicos do tráfico –
balança de precisão, caixa de papel de seda, fitas adesivas, sacos de plástico, faca de serra e um rolo de papel filme – todos apreendidos em poder do apelante
(Id. 286254867), que foi preso em flagrante quando “macerava” a droga.

Os policiais responsáveis pela diligência foram firmes e coerentes ao relatar que os acusados já vinham sendo investigados em decorrência da suspeita de prática criminosa, sendo
oportuno salientar que a credibilidade das declarações prestadas pelos agentes da segurança pública merece respaldo, nos termos do
Enunciado Criminal no 8 do TJMT
, que dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Assim a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, firmado pelo julgado que entendo por oportuno colacionar
:

“
a)
à apreensão de petrechos típicos do tráfico
como balança de precisão; embalagens plásticas; eppendorfs; tesouras; ou de dinheiro em notas trocadas ou anotações típicas do tráfico; b)
às circunstâncias do caso concreto, como a forma de fracionamento e acondicionamento dos entorpecentes
; c)
ao modus operandi indicativo de profissionalismo
, como a utilização de subterfúgios para ocultação da droga em seu transporte; d) à
existência de denúncias prévias sobre a traficância, de prévia investigação
, de prova oral ou de
mensagens em aparelhos celulares demonstrando a prática do delito com habitualidade
; e) à confissão do acusado de que exercia a atividade ilícita com habitualidade; f)
à condenação do agente por outro crime,
concomitantemente com o tráfico de drogas, ou a prática do crime no contexto de apreensão de arma de fogo.
” (AgRg no HC n. 931.390/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025).

As circunstâncias da prisão, em que o apelante foi flagrado comprimindo a droga, possivelmente para facilitar seu transporte ou ocultação, aliadas à inconsistência da versão apresentada, segundo a qual, em sede policial, admitiu estar "amassando" a droga a pedido da corré, embora negada em juízo, são suficientes à manutenção da
condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006), c/c art. 29 do Código Penal.

O princípio do
in dubio pro reo
somente se aplica quando as provas produzidas nos autos não são suficientes para formar o convencimento do julgador, o que não se verifica no caso dos autos, em que o conjunto probatório é sólido e harmônico.

Nesse sentido:

[...] 2. A presunção relativa de posse para uso pessoal de maconha pode ser afastada diante de indícios de tráfico, tais como: diversidade e fracionamento da droga, posse de insumos para preparo e depoimentos policiais coerentes. 3. O aforismo in dubio pro reo não deve ser aplicado quando há provas suficientes para a condenação. [...]
(TJMT – APELAÇÃO N. 1001786-55.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025